Tribunal: TJMT
Processo: 0000770-33.2007.8.11.0109
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000770-33.2007.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Atentado Violento ao Pudor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MILTON ADEMIR BLANK - CPF: 560.617.739-00 (APELANTE), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACQUELINE DAYANE DA CUNHA - CPF: 032.114.931-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP, AINDA SOB A VIGÊNCIA DA LEI N.º 8.069/90 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL – REJEIÇÃO – CRIME COMETIDO POR PADRASTO DURANTE A VIGÊNCIA DO ART. 225, §1º, II, DO CP – NATUREZA PÚBLICA INCONDICIONADA DA AÇÃO PENAL JÁ ESTIPULADA À ÉPOCA – DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – 2. SUSCITADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO ACOLHIMENTO – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ALCANÇADO – MÉRITO – 3. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR PROVA JUDICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4. DOSIMETRIA DA PENA-BASE – PRETENDIDO O REAJUSTE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEPRECIADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REQUERIDA A REDUÇÃO DO PESO ATRIBUÍDO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – VIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SANÇÃO BÁSICA READEQUADA – 5. POSTULADO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, INC. II, DO CP – DESCABIMENTO – CONTEXTO FÁTICO QUE JUSTIFICA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE – LEI ANTIGA JÁ PREVIA O AUMENTO – EVIDENCIADOS A CONDIÇÃO DO RÉU DE PADRASTO DA VÍTIMA E O EXERCÍCIO DE AUTORIDADE SOBRE ELA – 6. VINDICADO O AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA IMPRECISÃO QUANTO AO NÚMERO EXATO DE ABUSOS PERPETRADOS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE – 7. ALMEJADA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DA DEFENSORA DATIVA – INVIABILIDADE – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE FORMA EQUILIBRADA NA SENTENÇA – 8.
PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS E APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A redação original do inciso II do §1º do art. 225 do Código Penal, atualmente revogada mas vigente à época dos fatos
sub judice
, já estipulava a ação penal pública incondicionada para a apuração dos delitos tipificados nos Capítulos I e II do Título VI do mesmo códex quando cometido com abuso do pátrio poder, ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador, portanto, não é o caso de se apontar ausência de condição de procedibilidade para a deflagração da persecução penal à vista da ausência de representação da vítima. Precedente do STJ.

2. Não procede a alegada ocorrência da prescrição propriamente dita da pretensão punitiva estatal se o prazo prescricional aplicável à espécie não foi alcançado entre quaisquer dos marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal.

3. Descabida a pretensão absolutória quando a materialidade do delito e a autoria do apelante se apresentam comprovadas a partir da Notícia de Fato elaborada pela Conselheira Tutelar que primeiro tomou conhecimento do crime e a encaminhou ao Ministério Público, somada às declarações firmes e coerentes prestadas pela vítima em juízo, corroboradas que estão por outras provas judiciais, ao passo que resta isolada nos autos a negativa de autoria apresentada pelo réu na Delegacia e não repetida em juízo porquanto revel, devendo ser ratificado o édito condenatório.

4. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal se as circunstâncias do delito foram valoradas negativamente mediante fundamentação idônea, especificamente considerando que o recorrente utilizava a própria residência em que coabitava com a vítima enquanto padrasto desta para praticar os atos libidinosos, aproveitando-se das breves ausências da genitora da menor. No entanto, aferidas a falta de motivação e de razoabilidade para o incremento efetivado na sanção básica, cumpre ser readequado o respectivo
quantum
.

5. Restando evidenciado que os abusos perpetrados pelo acusado contra a vítima se deram na condição de padrasto, e considerando que a lei antiga já previa o aumento da pena nesses casos, impõe-se manter a incidência da majorante prevista no art. 226, inc. II, do Código Penal, na fração de 1/4, conforme redação anterior
à vigência da Lei n.º 11.106/2005.

6. É cabível a aplicação da continuidade delitiva, ainda que no patamar mínimo, quando estiver demonstrado que o réu praticou o delito sexual por mais de uma vez, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, sendo irrelevante a ausência da exata quantificação do número de eventos criminosos, sobretudo porque,
in casu
, os abusos foram praticados contra vítima de pouca idade.

7.
“As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao julgador, ao fixar tal verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está condizente com a complexidade da causa e com o trabalho apresentado pelo advogado dativo em segundo grau de jurisdição, é de rigor a manutenção dessa verba para remunerar o serviço por ele prestado (apresentação de razões de recurso de apelação).”
(TJ-MT – N.U 0003658-97.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).

Recurso de apelação criminal conhecido e provido em parte.

APELANTE:

MILTON ADEMIR BLANK

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
MILTON ADEMIR BLANK
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT na ação penal n.º 0000770-33.2007.8.11.0109, que o
condenou
à pena de
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática da conduta tipificada
no
art. 214, parágrafo único, c/c arts. 224 e 226, II, na forma do art. 71,
caput
, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 150178159, o apelante suscita a
preliminar

de nulidade
ab initio
do processo
, ante a inexistência de condição de procedibilidade para a ação penal, à conta da falta de representação formal da vítima.

Sucessivamente, argui a
prejudicial de mérito
de
prescrição em abstrato da pretensão punitiva
, ao argumento de que o delito teria ocorrido entre os anos de 1999 e 2000, e à época dos fatos, o
caput
do art. 214 do Código Penal previa pena máxima de 07 (sete) anos de reclusão, logo, tendo a denúncia sido recebida somente em 2015, entende que já se operou o lapso prescricional de 12 (doze) anos previsto no art. 109, inc. III, do Código Penal, devendo ser extinta a punibilidade do réu.

No mérito
, o recorrente invoca o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e pugna pela
absolvição
, sob o argumento de
insuficiência de provas
para ensejar a condenação. Subsidiariamente, requer a aplicação da
pena-base no mínimo legal
, ante a inidoneidade do desabono conferido às
circunstâncias
do crime e a desproporção do incremento efetivado; a
exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, II, do CP
, porquanto o crime é anterior à vigência da Lei n.º 11.106/2005 e, por fim, o
afastamento da continuidade delitiva
, por não haver prova da quantidade de vezes que os abusos supostamente se repetiram. Por derradeiro, vindica a
majoração dos honorários advocatícios
da defensora dativa.

Em contrarrazões vistas no ID 150178161, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 155693655, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL

–
FALTA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que a i. defesa suscita preliminar de nulidade da ação penal desde o nascedouro, sob o argumento de que teria se operado a decadência do direito da ofendida
J. D. da C.
de representar criminalmente o recorrente
MILTON ADEMIR BLANK
, pois, no que lhe concerne, o fato delituoso narrado na denúncia condicionava a procedibilidade da ação penal à representação da vítima, não exercitada a tempo e modo.

Sem razão, contudo!

Como se sabe, o preceito original do
art. 225 do Código Penal
, com redação anterior ao advento da Lei n.º 12.015/2009, estipulava que a apuração dos crimes tipificados nos Capítulos I, II e III do Título VI do referido Código, então denominado “Dos Crimes contra os Costumes”,
procedia-se ordinariamente mediante queixa, isto é, por meio de
ação penal
privada.

Com o advento da
Lei n.º 12.015/2009
, alterou-se a redação do art. 225 do Código Penal e as infrações penais previstas nos Capítulos I e II do Título VI do Estatuto Repressor, o qual, desde então, vigora com a denominação “Dos Crimes contra a Dignidade Sexual”, passaram a ser processadas, via de regra,
por meio de ação penal
pública condicionada à representação
.

Por oportuno, esclareça-se que as antigas naturezas
privada
e
pública condicionada à representação
que então caracterizavam a ação penal voltada a apurar os delitos de índole sexual detinham como escopo
obstar o chamado
strepitus judicii
, ou seja, a
devassa à vida privada e à intimidade da vítima
, ocasionada por força da tramitação e do deslinde do processo penal, com todos os escrutínios que lhe são inerentes e que implicam na possibilidade de revitimização e de violência psíquica institucional em face da ofendida, que se veria obrigada a reviver os dissabores derivados do crime cometido contra a sua dignidade sexual, à revelia de qualquer demonstração de vontade por parte dela em se expor dessa forma ou em sequer ver processado o seu algoz.

De outro lado, friso que,
atualmente
, o Legislador brasileiro entendeu por bem retirar das vítimas das infrações penais sexuais a possibilidade de evitar o
strepitus judicii
, ao editar a
Lei n.º 13.718/2018
, que novamente alterou a redação do art. 225 do Código Penal e tornou de
natureza
pública incondicionada
a ação penal
voltada a processar os crimes previstos nos Capítulos I e II do Título VI do CP, cumprindo salientar também que, por se tratar de
norma mais gravosa ao réu
, o atual comando do art. 225 do CP
não deve retroagir
, sob pena de violação à regra axiológica positivada no
art. 5.º, inc. XL, da Constituição Federal
.

Não obstante a mencionada impossibilidade de retroação da lei posterior, é certo que a tutela legislativa anteriormente conferida à vida privada e à intimidade da vítima e
os óbices à deflagração da
persecutio criminis
sem representação da parte ofendida
,
mesmo durante a vigência da Lei n.º 12.015/2009 e anteriormente à entrada em vigor da Lei n.º 13.718/2018
,
não se estendiam às vítimas menores de 18 (dezoito) anos ou às pessoas vulneráveis
, com relação às quais,
já naquela época, a ação penal detinha natureza
pública incondicionada
, por força da
exceção insculpida no antigo parágrafo único do art. 225 do Código Penal
, com redação dada pela Lei n.º 12.015/2009.

À guisa de contextualização, transcrevo o teor das modificações legislativas discriminadas alhures,
in verbis
:

“
Art. 225
- Nos crimes definidos nos capítulos anteriores,
somente se procede mediante queixa
.

§ 1º - Procede-se, entretanto, mediante ação pública:

I - se a vítima ou seus pais não podem prover às despesas do processo, sem privar-se de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família;

II -
se o crime é cometido com abuso do pátrio poder, ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador
.

(...)”.

“
Art. 225
. Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante
ação penal pública condicionada à representação
. (
Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009
)

Parágrafo único
. Procede-se, entretanto, mediante
ação penal pública incondicionada se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável
. (Incluído pela Lei nº 12.015, de
2009
)”

“
Art. 225
. Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante
ação penal pública incondicionada
.
(Redação dada pela Lei nº 13.718, de 2018)”
.
– Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que, consoante o quanto narrado na denúncia, o crime atribuído ao recorrente em face da vítima
J. D. da C.
ocorreu quando esta possuía
09 (nove) anos de idade
e, além disso, foi cometido com abuso de poder, em razão de ser o padrasto da criança, de modo que,
in casu
,
já vigia o art. 225, §1º, inciso II, do Código Penal
, com redação dada pela Lei n.º 2.848/1940, o que significa dizer que a
ação penal voltada a apurar o delito ora em exame é de natureza
pública incondicionada
, descabendo, pois, cogitar a decadência do direito de representação.

Nesse sentido, a orientação da c. Terceira Seção do e. STJ consolidou-se sobre o entendimento de que, até mesmo nos casos ocorridos anteriormente à vigência da Lei n.º 12.015/2009,
quando o bem jurídico tutelado é indisponível, qual seja, a liberdade sexual de crianças, afigura-se legítima a iniciativa do Ministério Público para deflagrar ação penal
pública incondicionada
, na medida em que a proteção à infância é dever do Estado:

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
CRIME PRATICADO ANTES DA LEI N.º 12.015/09. VÍTIMAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. PROTEÇÃO DA INFÂNCIA. DEVER DO ESTADO. ANTIGA REDAÇÃO DO ARTIGO 225 DO CÓDIGO PENAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que,
mesmo antes das alterações introduzidas pela Lei n.º 12.015/2009, o Ministério Público já era parte legítima para propor a ação penal pública incondicionada destinada a verificar a prática de crimes sexuais contra crianças, independentemente da condição financeira da vítima, pois a proteção à infância é dever do Estado, conforme previsto na Constituição Federal e em diversos tratados internacionais ratificados pelo Brasil
. 2. É descabida a necessidade de iniciativa dos pais para a propositura da ação penal quando o bem jurídico protegido é indisponível, qual seja, a liberdade sexual de crianças. Precedentes desta Corte Superior. 3.
Verificada a legitimidade do Ministério Público para a dar início à ação penal pública incondicionada no caso dos autos - atos libidinosos praticados contra duas crianças com idades entre 7 (sete) e 12 (doze) anos -, não se constata a alegada ofensa ao art. 225 do Código Penal (antiga redação)
, razão pela qual o pleito recursal não comporta provimento. 4. Recurso especial desprovido”
. (REsp 1763180/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 22/04/2019) – Grifei.

Assim sendo, não se pode subtrair do Ministério Público a legitimidade para dar início à
persecutio criminis in judicium
quando se tratar de crime
cometido com abuso da qualidade de padrasto
, contra
vítima menor de 14 (quatorze) anos
, especialmente considerando que os fatos teriam ocorrido
durante a vigência da Lei n.º 2.848/1940
e que o
art. 225, §1º, II, do Código Penal
, com redação dada pela referida Lei,
já estipulava a
natureza pública incondicionada da ação penal nestas hipóteses
.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar de nulidade.

É como voto.

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– ALEGADA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A título de prejudicial de mérito, suscita o apelante a ocorrência
in casu
da
prescrição propriamente dita
, sob o argumento de que, transcorrido o lapso temporal de 16 (dezesseis) anos entre os fatos ocorridos por volta dos anos de 1999 e 2000, e o oferecimento da denúncia em
29/04/2015
[
rectius:
27/04/2015
], estaria a pretensão punitiva estatal fulminada pela prescrição calculada sobre a pena em abstrato, porquanto ultrapassado o
prazo prescricional
de
12 (doze) anos

a que alude o art. 109, inc. III, do Código Penal
, o que ensejaria o reconhecimento da
extinção da sua punibilidade
.

Mais uma vez, a pretensão não merece acolhida.

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva consiste na
perda do direito de punir do Estado
em decorrência da sua
inércia
por determinado lapso temporal, após o decurso do qual
não mais persiste, pois, o interesse público na repressão do crime
, cumprindo frisar também que, por se tratar de
causa extintiva da punibilidade do agente
, constitui
matéria de ordem pública
, passível de ser reconhecida e declarada,
inclusive de ofício
, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a
primeira
delas
com base na
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário do tipo penal para aferir o prazo prescricional aplicável; e a
segunda
,
a partir da
pena concretamente infligida ao réu
.

No caso em exame, ao apelante foi imputada a prática da conduta típica descrita no art. 214, parágrafo único, do Código Penal [ainda sob a redação da Lei n.º 8.072/1990], e em se tratando de prescrição em abstrato – como quer a defesa, o prazo prescricional deve ser calculado com base na pena máxima cominada no preceito secundário da norma, a saber, 10 (dez) anos de reclusão,
verbis
:

“
Art. 214 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal: Vide Lei nº 8.072, de 25.7.90 (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009)

Parágrafo único. Se o ofendido é menor de catorze anos:
(Incluído pela Lei nº 8.069, de 1990) (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de seis a dez anos.
(Redação dada pela Lei n.º 8.072, de 25.7.1990) (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009).
”

Por conseguinte, aplicável à espécie o prazo prescricional estabelecido pelo
art. 109, inc. II, do Código Penal
, equivalente a
16 (dezesseis) anos
,
in verbis
:

“
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final,
salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código
, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
, verificando-se:

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze
;”.

Assim, considerando-se os
marcos interruptivos
do
art. 117 do Código Penal
e tendo em vista que os
fatos delitivos são anteriores à Lei n.º 12.234/2010
, o prazo prescricional deve ser aferido
entre a data da ocorrência do crime e a data do recebimento da denúncia.

No caso em exame, em que pesem os argumentos defensivos dando conta de que o cometimento do delito teria se dado entre os anos de 1999 e 2000, tal argumento foi supostamente levantado pela tia da vítima ainda em oitiva informal perante o Conselho Tutelar e não mais repetido –, e como de curial sabença, o réu se defende dos fatos constantes da denúncia, ao passo que o julgador está adstrito aos limites da proposição acusatória, logo, consignado na denúncia que os fatos criminosos em tese ocorreram no primeiro semestre do ano de 2004, é esse o marco temporal a ser considerado, e não eventual comentário [extrajudicial, frise-se] de testemunha no sentido de que o crime teria sido cometido em momento anterior.

Em sendo assim,
tendo a denúncia sido recebida pelo magistrado
a quo
em
14/05/2015
, conforme se vê na decisão de ID 150177238 – págs. 103/104, é certo que
não houve o transcurso do prazo prescricional
de 16 (dezesseis) anos entre os marcos interruptivos.

Diante disso, forçoso reconhecer que o direito de punir do Estado subsiste plenamente em face do apelante
MILTON ADEMIR BLANK
, não havendo falar em incidência da prescrição propriamente dita, razão pela qual
rejeito
a prejudicial de mérito
arguida pela i. defesa.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no primeiro semestre do ano de 2004, em horário e local não especificado nos autos, na Comarca de Marcelândia/MT, o apelante
MILTON ADEMIR BLANK
, mediante o emprego de violência presumida, constrangeu a vítima
J. D. da C.
, com 09 (nove) anos de idade à época, a permitir que com ela se praticassem atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em toques lascivos nas regiões dos seios e da vagina da ofendida.

Ressai da exordial acusatória que o recorrente era casado com a genitora da vítima, sendo, pois, seu padrasto, e após a menor passar alguns dias na casa de sua tia, relatou que quando ficava sozinha com o réu, este a tocava lascivamente nos seios, com a mão dentro da calcinha, bem como colocava o dedo na vagina da infante.

Diante disso, o recorrente foi
denunciado
e
condenado
como incurso nas penas do atualmente revogado

art. 214 do Código Penal
, que tipificava o antigo
delito de
atentado violento ao pudor
, com
violência presumida em razão da tenra idade da vítima
(art. 224, alínea
a
c/c art. 214, § único, ambos do CP), contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pleito absolutório
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada pela portaria de instauração de inquérito (ID 150177238 – Pág. 9); pela Notícia de Fato repassada pela Conselheira Tutelar ao Ministério Público (ID 150177238 - Págs. 14/16) e pelos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

Por oportuno, ainda quanto à ocorrência material do delito, esclareça-se que os fatos narrados na denúncia e pelos quais o apelante foi condenado consistem em atos libidinosos diversos da conjunção carnal, os quais dificilmente ocasionam rotura do hímen e raramente deixam vestígios passíveis de serem aferidos pela via pericial, de maneira que, na hipótese, a inexistência de exame de corpo de delito atestando a violência sexual não detém o condão de elidir a materialidade criminosa.

Não por outro motivo, em crimes desta natureza e cometidos com o mesmo
modus operandi
, o e. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela possibilidade de comprovação da respectiva materialidade por outros meios de prova, já tendo a e. Corte Cidadã assentado,
in verbis
:

“
A ausência de constatação de vestígios de violência sexual na perícia realizada na vítima é insuficiente para afastar a comprovação da materialidade delitiva
, uma vez que, consoante a narrativa contida na denúncia,
o réu não chegou a com ela praticar conjunção carnal
, o que, frise-se, sequer é necessário para a consumação do delito pelo qual foi acusado. Precedentes”
.
(AgRg no RHC 109.966/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j. em 11/04/2019, DJe 22/04/2019) – Grifei.

“A condenação do paciente pelo delito de estupro de vulnerável restou fundamentada em vasto acervo fático/probatório dos autos, ocasião em que
o depoimento da vítima menor de idade e de outras testemunhas revelaram
a autoria
e a materialidade delitiva
”
.
(AgRg no RHC 109.966/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019) – Destaquei.

No mesmo sentido, em situação pretérita, este Sodalício estadual decidiu pela legalidade da condenação criminal, a despeito da conclusão obtida pelo exame pericial quanto à ausência de lesões na vítima, ao dispor que
“
é irrelevante para a comprovação do crime de estupro de vulnerável o fato de o exame de corpo de delito ter atestado a complacência himenal e ausência de quaisquer lesões
(...)”.
(N.U 0009987-51.2012.8.11.0004, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/06/2015, DJE 22/06/2015) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, apesar da negativa sustentada pelo réu na Delegacia e de não ter comparecido em juízo para dar sua versão dos fatos, sendo, pois, declarado revel; denota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
MILTON ADEMIR BLANK

nos eventos ilícitos a respaldar a sua condenação criminal.

De acordo com a Notícia de Fato encaminhada pela Conselheira Tutelar Ana Cláudia Ferreira Costa ao Ministério Público em agosto de 2004, referida servidora fora inicialmente procurada pela senhora Cleide Ribeiro Alves, tia materna da vítima, a qual lhe relatou que sua sobrinha de 9 (nove) anos foi passar uns dias em sua residência e, constatando a inquietação e a agressividade anormal da criança, principalmente quando ouvia o nome do padrasto, insistiu para que lhe contasse o que estava acontecendo, sobrevindo a declaração da menor de que
MILTON
tocava-lhe os seios, introduzia as mãos por dentro de sua calcinha e inseria o dedo na sua vagina quando estavam a sós.

Por este motivo, a conselheira tutelar convocou inicialmente a genitora da vítima e o réu para esclarecerem os fatos, ocasião em que a mãe da menor se disse chocada, ao passo que
MILTON
negou a autoria de qualquer abuso em face da enteada, justificando que embora já a tenha repreendido pelas roupas que vestia e o modo com que se sentava, a trata com carinho, tal qual uma filha, e que “
pode ter destorcido sua maneira de agir com a criança que quando a Jacqueline era pequena o mesmo dava banho nela mas nunca com a porta do banheiro fechada, outras vezes a menina perguntava sobre sexo à mãe, e alega que a mãe não é muito dedicada, e o filho que o casal tem um menino com a idade de 4 anos prefere ficar com ele do que com ela
”.

Diante deste cenário, a conselheira tutelar decidiu entrevistar a criança, que não negou os fatos, embora não soubesse precisar quantas vezes ocorreram, recordando-se apenas que se deram “na outra casa”, ou seja, na residência em que a família coabitava antes da mãe e do padrasto se separarem por conta de desgastes no relacionamento, destacando, porém, “
que
tinha muito medo pois seu Milton falava que se a mãe ficasse sabendo de alguma coisa que ela ficaria muito brava e triste e culparia a menor
”. Além disso, segundo a conselheira tutelar, “
então ela me pergunta muito séria, o que vai acontecer com o Milton
? Ele vai ser preso? Eu explico que a justiça vai determinar o que vai acontecer com ele,
e ela diz que se for para ele ser preso que ela não vai falar nada, pois o maninho dela vai ficar muito triste
, porque ele gosta muito do pai, noto muita preocupação no rostinho da Jacqueline,
ela fala que também não quer ficar mais na casa de sua tia e
que agora o Milton não vai fazer mais nada com ela, pois sua mãe está se mudando e Milton não vai mais morar com eles
e que sua mãe está muito triste
.”

Ao final, a servidora pública relatou que a criança confidenciou-lhe ter o costume de escrever em seus cadernos quando fica triste, e nas folhas fornecidas pela tia Cleide e disponíveis no documento digital de ID 150177238 – págs. 17/22, é possível ler frases como: “eu vou gozar com você”, “amo você mãe”, “agora vou me matar” e “eu vou mamar você”, as quais são compatíveis com os relatos de abuso sexual e com a angústia externada pela menor perante a conselheira tutelar.

Sucede que apesar de ter sido instaurado ainda no ano de 2004, o inquérito policial ficou anos tramitando mediante sucessivos pedidos de dilação de prazo e com poucas ou nenhuma diligência, de modo que
a vítima só foi ouvida na Delegacia no ano de 2015, quando já possuía 20 (vinte) anos de idade, ocasião em que declarou “não gostar de tocar nessa ferida” (se referindo aos fatos), e então, permaneceu calada (ID 150177238 – pág. 98).

No entanto, sua tia
Cleide Ribeiro Alves, inquirida no ano de 2012, declarou o seguinte,
verbis
:

“QUE o acusado era padrasto da vítima.
QUE na época dos fatos a vítima chegou na declarante e
disse que o acusado a acariciava quando a mesma ia ao banheiro, que o acusado passava a mão em seu corpo e introduzia o dedo em suas partes íntimas
, que o declarante pedia para a vítima fazer sexo oral no mesmo
. QUE a declarante lembra de ter ficado muito chocada na época dos fatos, pois a vítima tinha em torno de 9 anos e relatava todo o ocorrido de forma clara
, que
a declarante disse que uma criança de 9 anos não teria tanta imaginação para descrever aqueles atos se não fossem reais.
(...) QUE a vítima passou uns tempos na casa da declarante e depois quando sua mãe se separou do acusado, a vítima retornou à sua residência.”
(ID 150177238 – pág. 80). Destaquei.

E ao ser ouvida
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
no ano de 2016, a testemunha
Cleide Ribeiro Alves

ratificou
suas declarações extrajudiciais
, salientando ter acreditado na versão da sobrinha de que o padrasto acariciava-lhe as partes íntimas enquanto estavam no quarto ou no banheiro, tanto que a levou à psicóloga e, depois, ao Conselho Tutelar, tendo a menor, em ambas as oportunidades, confirmado a prática dos atos libidinosos pelo ora apelante, inclusive, entregou à conselheira tutelar as folhas de caderno em que teria escrito algumas frases de desabafo após os episódios ilícitos, porém, durante o tratamento psicológico, a ofendida apresentou um comportamento mais rebelde e passou a negar a ocorrência dos abusos, motivo por que ainda hoje se questiona se fez bem em levar os fatos ao conhecimento das autoridades, mesmo porque a família, aparentemente, vivia em harmonia, tendo o casal se separado por motivos outros que não a denúncia de delito sexual ora em exame.

A
vítima J. D. da C.
, por sua vez, ao prestar depoimento
em juízo
, esclareceu não se recordar em detalhes dos fatos devido ao longo transcurso de tempo, mas confirmou ter sido vítima de atos libidinosos perpetrados pelo ora apelante, destacando que embora mantivessem um relacionamento harmonioso no lar em que coabitava com a mãe, o padrasto e o irmão mais novo que vem a ser prole do casal, quando possuía 9 (nove) anos de idade, o denunciado
MILTON
, por mais de uma vez e enquanto estavam a sós em casa,

ficou nu em sua frente, acariciou-lhe a genitália e ainda tentou manter relação sexual consigo, tendo lhe pedido que nada contasse à mãe.

Além disso, a vítima reconheceu como suas as folhas de caderno constantes dos autos e explicou que eram as frases que o réu lhe falava enquanto perpetrava os abusos, acrescentando, outrossim, que embora tenha efetivamente mudado sua versão algumas vezes com a finalidade de negar a ocorrência do ilícito, o fez no afã de evitar o sofrimento do irmão mais novo, porquanto temia fosse o réu preso e o menor era muito apegado ao pai, acrescentando, em arremate, que os atos libidinosos cessaram apenas quando se tornaram públicos, mas atualmente já perdoou o ex-padrasto, só não confia dormir na mesma casa que ele.

Já a genitora da vítima, senhora
Cleonice Ribeiro Alves
, ao ser inquirida
em juízo
, afirmou ter convivido maritalmente com o acusado por cerca de seis anos, iniciando o relacionamento amoroso quando a ofendida tinha quase quatro anos de idade, e que os fatos narrados na denúncia teriam ocorrido quando a criança possuía 9 (nove) anos, sendo apenas mais uma circunstância para sacramentar a separação do casal e não o motivo, pois já estavam decididos a findar o relacionamento.

Explanou, outrossim, que a família vivia em harmonia, as crianças raramente ficavam sozinhas porque dispunham de babá à época e o ex-marido mantinha um bom relacionamento não só com a vítima mas também com a testemunha Cleide, de modo que nenhuma delas teria motivos para incriminá-lo falsamente, nada obstante, nunca conversou com a psicóloga que acompanhava
J. D. da C.
a respeito das frases escritas nas folhas de caderno, e a própria filha não gosta de tocar no assunto, razão pela qual tem sérias dúvidas sobre a ocorrência do crime, preferindo acreditar que não aconteceu, mas sem conseguir explicar porque a vítima inventaria uma acusação dessa gravidade, imaginando que fora num momento de raiva e que tenha sido sugestionada pela aulas escolares de orientação sexual, bem como pelos filmes eróticos que mantinha em casa e podem ter sido acessados pela ofendida.

Enfim, quanto ao acusado, teve sua revelia decretada e não foi interrogado em juízo, mas ao prestar depoimento na Delegacia, deu uma versão distinta daquela repassada à Conselheira Tutelar anos antes, atribuindo aos problemas de convivência com à ex-cunhada Cleide a gênese da ideia de incutir na vítima a história que chama de falaciosa, assim como defendeu ser a acusação fruto de invencionice desencadeada pela raiva que a ex-enteada sentiu ao ser repreendida por um comportamento inadequado com o cachorro da família. Entretanto, sua versão encontra-se isolada nos autos, não tendo a defesa técnica produzido qualquer prova em juízo capaz de infirmar os relatos da vítima e da testemunha compromissada.

A propósito, incumbia à defesa colacionar aos autos elementos que atestassem
não
a inocência do réu – a qual é constitucionalmente presumida em seu favor –, mas que evidenciassem a veracidade da alegação extrajudicial apresentada pelo acusado e, com isso, mitigassem os demonstrativos existentes quanto à sua autoria, o que não ocorreu, em desatenção ao comando insculpido no art. 156 do CPP, prevalecendo, assim, no conjunto probatório os elementos que arrimam a proposição ministerial.

Na hipótese em apreço, como visto, a vítima não se limitou a ratificar de forma genérica os seus relatos extrajudiciais à conselheira tutelar, tendo apresentado depoimento
firme
e
coeso
sobre as práticas delitivas, inclusive no que refere ao
modus operandi
utilizado pelo apelante
MILTON ADEMIR BLANK
, sendo suas declarações corroboradas pelo depoimento judicial da tia materna e, em certa medida, pelas declarações da mãe – que apesar de dizer ter dúvidas sobre a veracidade dos fatos, admite que a filha não gosta de tocar no assunto [a evidenciar uma ferida no âmago da hoje jovem mulher] e que, à época, a menor narrou a terceiros a mesma versão deduzida na denúncia, embora tenha se retratado posteriormente; de modo que tais elementos de prova são aptos a demonstrar a autoria do acusado pelos crimes em decorrência dos quais restou condenado.

Nas razões de apelação, a defensora se apega a detalhes periféricos do depoimento judicial da genitora da vítima para tentar desacreditar a palavra de
J. D. da C.
, olvidando, porém, que o fato de a família eventualmente contar com os serviços de uma babá não elidiria a ocorrência do ilícito, afinal, a ofendida alega que os atos libidinosos eram cometidos enquanto ela e o padrasto estavam sozinhos no banheiro ou no quarto, e a funcionária certamente não ficava o tempo todo com os olhos voltados exclusivamente para a menor quando na casa existiam mais duas crianças [o filho unilateral do réu e o filho comum do ex-casal], sendo uma delas mais nova que a vítima.

Demais disso, a circunstância de a ofendida ter se retratado fora por ela justificada no amor pelo irmão que é prole do casal, versão confirmada pela notícia de fato elaborada pela conselheira tutelar ao tempo do ilícito.

Imperioso consignar ainda que a só convivência harmoniosa da família não é motivo para concluir pela inocorrência do crime quando se sabe que os algozes nos delitos sexuais contra crianças são, na maioria das vezes, pessoas insuspeitas, mormente quando praticados no recôndito do lar, tal qual o caso em tela.

Por derradeiro, não se descuida que a vítima, conquanto tenha admitido em juízo não se recordar em minúcias dos atos ilícitos porque passados mais de dez anos quando da audiência de instrução, mostrou-se visivelmente abalada e constrangida, e ainda assim não titubeou em confirmar a acusação, afastando, com isso, qualquer dúvida sobre a verossimilhança e a força probante das suas palavras.

E como se sabe, nos crimes de natureza sexual, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade e sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, inclusive bastando para amparar a prolação de decreto condenatório
quando se apresentar
firme
e
coerente
e estiver
corroborada
por outros elementos de prova

que autorizem concluir pela responsabilidade penal do agente, exatamente como ocorre
in casu
.

Sobre a temática, este e. Sodalício estadual já uniformizou seu entendimento por meio do
Enunciado Orientativo n.º 10
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual prevê,
in verbis
:

“10. Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório
, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponível em DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Diante deste cenário probatório, concluo que as provas colhidas
são aptas a demonstrar à saciedade a autoria do apelante
pelas infrações penais em decorrência das quais foi condenado.

Mantém-se
, pois, o
desfecho condenatório.

2.

Da pretendida redução da pena-base ao mínimo legal
:

Referindo que houve excesso na imposição da pena-base, visto que o vetor judicial relativo às
circunstâncias
do crime fora inidoneamente negativado com base em elementos inerentes ao tipo penal, demais disso, o
quantum
de incremento se revelaria desmedido; pugna o réu pela redução da sanção básica ao mínimo legal.

Com efeito, o estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e vinculada. Considerações genéricas, abstrações ou dados integrantes da própria conduta tipificada não podem supedanear a elevação da reprimenda, pois não o permite o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional (arts. 157, 381, 387 e 617 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal). Indispensável,

portanto, a existência de fundamentação objetiva que demonstre, concretamente, a existência de elementos que extrapolem os naturais da conduta delituosa.

No caso, verte do provimento jurisdicional monocrático que a pena-base imposta ao réu se
afastou 09 (nove) meses do mínimo legal
e restou estabelecida no patamar de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em virtude da valoração desfavorável atribuída à uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, qual seja, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, a qual foi depreciada pelo d. juízo sentenciante com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“...
as circunstâncias do crime se deram de modo extremamente reprovável
, uma vez que o abuso
era praticado dentro da casa onde residia com a vítima, pois era companheiro da genitora, e se dava geralmente no banheiro e no quarto. Nesse sentido:
[...] a valoração negativa das circunstâncias do crime se deu com base no fato de que o acusado praticava os delitos na própria casa da família e nas ocasiões em que a mãe da ofendida não estava presente, o que tornava a vítima mais vulnerável às investidas do réu, enquanto a majorante prevista no inciso II do art. 226 do CP, leva em consideração a existência de relação de parentesco ou autoridade do sujeito ativo com a vítima, não restando caracterizado o alegado bis in idem”
. (ID 150178150). Negritei.

Deveras, o acervo probatório demonstrou que o apelante se aproveitava dos breves momentos em que a genitora da vítima não estava em casa para praticar os abusos em face da enteada, pondo termo à paz, à segurança e à tranquilidade que deveriam vigorar no lar da família, tudo a fim de violar a dignidade sexual da menor em prol da satisfação de sua lascívia.

A
fundamentação
é
idônea
e se sustenta plenamente
, encontrando-se o incremento punitivo escudado em razão concreta, vinculada ao modo de execução do delito, afinal, embora expressivos os números de abusos sexuais cometidos por familiares em face de suas crianças e adolescentes, não é inerente aos delitos contra a dignidade sexual que a conduta ilícita ocorra dentro da residência da vítima. Fosse pouco, não se descuida que a moradia da criança deve ser o local em que ela se sinta segura e acolhida, e a prática de atos libidinosos pelo próprio padrasto em detrimento da enteada, aproveitando-se das ausências temporárias da mãe da menor – o que a deixava ainda mais vulnerável, por certo que representa uma reprovabilidade acentuada do
modus operandi
do crime, autorizando, pois, a mácula impingida à circunstância judicial relativa às CIRCUNSTÂNCIAS do delito.

Por conseguinte,
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Lado outro, merece provimento o pleito pela redução do
quantum
de aumento decorrente da circunstância judicial desfavorável.

Não se desconhece que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, no seu
Enunciado Orientativo n.º 39
, já assentou que
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.
(
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017)
– Grifei.

Todavia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar o parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer às frações paradigmáticas de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, para cada vetor judicial desabonado. O aumento distinto dos
patamares norteadores

deve apresentar fundamentação adequada e específica, o que não se tem
in casu.

Com efeito, o legislador não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, conferindo-se ao magistrado, quando da dosagem da sanção básica,
ampla discricionariedade
para atribuir aos vetores do art. 59 do Código Penal
incrementos quantitativos distintos e independentes
, mas
desde que
mediante a exposição de fundamentos idôneos e com lastro probatório nos autos
, ou seja,
dentro dos limites do livre convencimento motivado, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e em atenção, ainda, aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a
reprovação
e
prevenção
do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades do caso concreto.

In casu
, a elevação da pena-base em 09 (nove) meses de reclusão à conta de uma única circunstância judicial desfavorável, para além de desprovida de motivação, ofende a razoabilidade e a proporcionalidade, especialmente levando em conta os limites máximo e mínimo abstratamente cominados no preceito secundário da norma penal incriminadora.

Portanto, diante da quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da intensidade do desabono, entendo suficiente e mais adequado ao caso o incremento paradigmático de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no parágrafo único do art. 214 do CP [com redação anterior à Lei nº 12.015, de 2009], e
redimensiono a pena-base do apelante para
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

3.
Do afastamento da majorante prevista no art. 226, inc. II, do Código Penal
:

No que concerne ao pleito de decote da causa de aumento de pena insculpida no art. 226, inc. II, do Código Penal, formulado sob a premissa de que a aludida majorante teria entrado em vigor com a Lei n.º 11.106/2005, portanto, após o cometimento dos delitos, atraindo, pois, a incidência da regra da irretroatividade da lei mais grave; entendo que o requerimento
desmerece melhor sorte
.

Referida majorante já existia no Código Penal de 1940, no entanto, com a seguinte redação:

“
Art. 226 - A pena é aumentada de quarta parte:

I - se o crime é cometido com o concurso de duas ou mais pessoas;

II -
se o agente é
ascendente, pai adotivo,
padrasto
, irmão, tutor ou curador, preceptor ou empregador
da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela;
” –
Destaquei.

Tem-se, portanto, que a causa de aumento de pena já era prevista antes da entrada em vigor da Lei n.º 11.106/2005, que apenas alterou o
quantum
de acréscimo, de 1/4 para metade, a tornar descabida a pretensão defensiva de exclusão da majorante.

Isso porque o recorrente era padrasto da vítima, uma vez que teria se casado com a genitora desta quando a criança possuía apenas 3 (três) anos de idade, e de acordo com o próprio réu, ele e a enteada mantinham um relacionamento de pai e filha. Logo, encontra-se satisfatoriamente
demonstrada a condição de padrasto do réu e a relação de autoridade em relação à ofendida
, visto que se tratava do
companheiro da genitora da [então] infante
, impondo-se assim a manutenção da respectiva majorante, com
o incremento na fração de 1/4 e não de metade – exatamente como consta da sentença –, visto que à época da prática do crime, a redação do artigo 226, II, do CP ainda não havia sido modificada pela Lei n.º 11.106/05.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. RÉU QUE ERA CASADO COM A MÃE DA VÍTIMA. FATO ANTERIOR A LEI Nº 11.106/05 QUE PREVIU O AUMENTO DE METADE DA PENA. AUMENTO EM OBSERVÂNCIA A REDAÇÃO ANTERIOR DA LEI QUE ERA DE 1/4 (UM QUARTO). APLICAÇÃO. 1. Em se tratando de crime cometido por padrasto da vítima, é inviável a aplicação do aumento de metade, previsto no art. 226, II, do Código Penal com redação dada pela Lei nº 11.106/05, quando o crime foi cometido antes da entrada em vigor da referida lei. 2. Deve ser observado, em casos tais, a fração anterior de 1/4 (um quarto), sob pena de violação do princípio da irretroatividade da lei mais gravosa. 3. Ordem concedida a fim de reduzir a pena para 10 (dez) anos de reclusão, mantido, no mais, o acórdão.”
(STJ - HC: 185855 SP 2010/0174854-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/03/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2011).

Destarte, no ponto,
desprovejo

o pedido
do apelante.

4.
Do vindicado afastamento da continuidade delitiva
:

Por fim, o apelante alega que os depoimentos prestados pela vítima
não deixam claro o número exato e preciso de vezes que os abusos sexuais foram perpetrados em seu desfavor
, impondo-se assim, segundo as razões recursais, o
afastamento do crime continuado.

A tese, porém, não merece prosperar.

Ao contrário do que defendeu o recorrente, não há impedimento ao reconhecimento, na hipótese, da figura da continuidade delitiva por não terem sido indicados a quantidade precisa dos delitos praticados e o momento exato em que ocorreram. Basta que esteja atestada a pluralidade de infrações, que se estenderam por um determinado período de tempo, além dos demais requisitos do instituto (semelhança de tempo, lugar e maneira de execução e unidade de desígnios).

Sobre o tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS CRIANÇAS MENORES DE 14 ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. REPRESENTAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CIÊNCIA DO ATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. FORMALIDADE. DESNECESSIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. HARMONIA COM DEMAIS PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DO ART. 61 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DA RÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENA-BASE. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. FORMA SIMPLES. PENA READEQUADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DETERMINAÇÃO.

[...]

12.
É incontroversa a pluralidade de vezes com que os recorrentes praticavam suas investidas contra as vítimas,
não sendo necessária indicação exata das datas em que ocorreram.

[...]

16. Recurso especial conhecido e não provido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reconhecer a ilegalidade quanto à aplicação da continuidade delitiva específica e reduzir as penas dos réus.

Execução provisória determinada.”
(REsp 1273776/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 21/06/2016). Destaquei.

Consoante consta do acervo probatório,
os atos libidinosos ocorreram por mais de uma vez
. Deste modo, eventuais inconsistências quanto às
específicas datas
em que os abusos foram levados a efeito ou acerca do
preciso número de vezes
em que ocorreram não possuem o condão de elidir a
robustez das provas judiciais que atestam a ocorrência dos fatos criminosos
repetidas vezes
, especialmente dada a
tenra idade da vítima
à época, o
tempo de duração dos eventos criminosos
e o
seu caráter inegavelmente traumático
.

Portanto, restando satisfatoriamente demonstrada a pluralidade de infrações,
é escorreita a incidência da figura do art. 71 do Código Penal, ainda que em sua fração mínima de 1/6 (um sexto)
, sendo irrelevante, na hipótese, a não quantificação exata do numerário delitivo.

Com base em tais considerações,
refuta-se
o pedido de
afastamento da continuidade delitiva
.

Assim, retificada a pena-base para 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e à míngua de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como de causas de diminuição de pena, sobre a sanção básica deve incidir a causa de aumento do art. 226, II, do CP, na fração de 1/4, alcançando-se o
quantum
de 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em cima do qual se aplica a fração de 1/6 pela continuidade delitiva, resultando na
novel PENA FINAL e definitiva
de
9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
, haja vista a quantidade de pena imposta e a existência de uma circunstância judicial negativa, nos termos do art. 33, §2º,
a
e §3º, do Código Penal.

5.
Do pleito de majoração dos honorários advocatícios da defensora dativa:

Ao final da peça recursal, a defensora formula pleito de arbitramento de honorários advocatícios complementares pela atuação dativa em segunda instância, argumentando, singelamente, que “
seja majorada os honorários arbitrados
n
o id 90483874-pag. 16 a esta advogada dativa nomeada no id 57568695-pag. 167
” (ID 150178159 – pág. 25).

Com efeito, no caso
sub examine
, a advogada Vânia Santos de Souza Dornelles (OAB/MT 13.906-B) foi nomeada para promover a defesa do apelante no ano de 2020, já em sede de alegações finais, ante o declínio da nomeação pela defensora dativa anterior (ID 150177238 – Págs. 167 e 155, respectivamente).

Ao prolatar a sentença condenatória no mês de agosto de 2022, o MM. Juiz
a quo
fixou em 2 URH os honorários dativos, o que segundo a tabela disponível no
site
da OAB-MT implicaria no valor de R$ 2.255,58, na medida em que, de fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023, o valor unitário reajustado da URH equivalia a R$ 1.127,79.

Sucede que, de acordo com o art. 305, inc. I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC) – Foro Judicial, os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau
abrangerão o patrocínio da causa
até a decisão final, inclusive nas instâncias superiores
, se for o caso
, sendo tal
obrigação inclusive condicionante para a percepção dos valores
,
in verbis
:

“Art. 305 da CNGC - Constituem-se
obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
:

I –
patrocinar a causa
do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”.
– Grifei.

Do mesmo modo, o art. 6.º, inc. I, do Provimento n.º 09/2007-CGJ dispõe que se constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final
,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
.

Ademais, é certo que o art. 303, §3.º, da CNGC estipula que
“
na sentença
,
o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso
”
, o que foi atendido na sentença ora recorrida.

Nesta toada, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“...
se no primeiro grau de jurisdição já foram arbitrados os honorários advocatícios ao defensor dativo
, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT,
não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição
;
realmente, pois, a verba arbitrada pelo Juízo a quo inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC.”
(TJ-MT – N.U 0002734-65.2017.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022). Grifei.

Destarte, considerando como parâmetros norteadores o zelo da profissional, a dificuldade da causa e o fato de as razões recursais, apesar da dedicação da causídica em trazer aos autos matérias novas, a exemplo das teses de ausência de condição de procedibilidade da ação e prescrição da pretensão punitiva, não tratarem de questões complexas que tenham exigido um maior dispêndio de tempo e trabalho; tenho que os honorários já arbitrados em primeiro grau guardam proporcionalidade com o trabalho desenvolvido, inclusive a interposição do apelo,

Por conseguinte,
rejeito

o pedido de majoração dos honorários
advocatícios fixados em prol da defensora dativa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
MILTON ADEMIR BLANK
, bem assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade por ausência de condição de procedibilidade da ação penal
e a
prejudicial de prescrição em abstrato da pretensão punitiva.

No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, tão somente para reajustar o
quantum
de incremento na pena-base, readequando-se a reprimenda final do apelante para
9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, mantidos o regime inicial
fechado
e os demais termos da
sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT nos autos da ação penal n.º 0000770-33.2007.8.11.0109.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO REVISOR
(DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA)

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Estou de acordo com o relator em relação a rejeição da preliminar de nulidade por ausência de condição de procedibilidade da ação penal e a prejudicial de prescrição em abstrato da pretensão punitiva. E, no mérito, pela readequação da pena imposta ao apelante para 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Todavia, no que diz respeito à fixação de honorários para a atuação da advogada dativa, em segunda instância, cheguei a uma conclusão um pouco diferente.

Com efeito, depreende-se destes autos que o juízo de primeira instância nomeou a advogada Vânia Santos de Souza Dornelles, inscrita na OAB/MT 13.906-B, no ano de 2020, na fase das alegações finais, para atuar defesa da apelante, nos autos da ação penal na qual este responde pela prática do crime previsto no art. 214, parágrafo único, c/c arts. 224 e 226, II, na forma do art. 71, caput, do Código Penal, fixando os honorários na ocasião da sentença condenatória no valor correspondente a 2 (dois) URHs, correspondente a importância de R$ 2.255,58 (dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

Com relação à fixação de honorários suplementares, isto é, aqueles decorrentes especificamente da atuação do dativo após a sentença que,
in casu
, seriam oriundos da apresentação das razões recursais, impõe-se consignar que este magistrado já decidiu outrora pela impossibilidade de se conceder tal pleito, por entender que a verba honorária arbitrada pelo judicante da primeira instância incluía a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, segundo as disposições contidas no
revogado art. 305
, caput e inciso I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (N.U 0000538-35.2008.8.11.0093, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 07/02/2020), regra atualmente reproduzida no art. 89 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial.

Aliás, veja a redação dos referidos dispositivos:

Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial

Art. 89. Constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I
-
patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;

II - não receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais.

Destacamos

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (revogada)

Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração
instituída:

I
-
patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos
técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;

II - não receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários

profissionais.

Destacamos

Entretanto, a interpretação anteriormente adotada por este magistrado não mais se justifica após o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC que redundaram na fixação das teses do
Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça
, pois nestes dois julgamentos especificamente dirigidos à resolução da questão da fixação de honorários para advogados dativos nos
processos criminais
, ficou explícita a necessidade de observância das regras previstas no art. 85 do Código de Processo Civil, na medida em que esse dispositivo legal trata a temática de forma mais abrangente, como se vê do item 12 da ementa do Recurso Especial n. 1.656.322/SC:

[...] 12.
Na mesma linha se encontram as
diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários
, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo
, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional.
As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo segundo, o qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda
. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º". [...]

Destacamos

Além disso, das disposições do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, extrai-se que o tribunal aumentará os honorários fixados na sentença, na medida em que o valor nela fixado não poderia abranger um trabalho adicional futuro do advogado dativo advindo de recurso interposto contra essa decisão terminativa, tampouco o sentenciante poderia avaliar a qualidade de uma peça que sequer existe na ocasião em que arbitra os honorários pela atuação do causídico no processo de conhecimento.

Para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, eis o teor do aludido preceito normativo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.
Destacamos

Nesse contexto, é forçoso concluir que a exegese desse dispositivo do Código de Processo Civil, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão do arbitramento de honorários do advogado dativo no processo penal, sobrepõe-se à interpretação que antes este relator conferia às normas de cunho meramente administrativo desta Corte de Justiça compiladas, hoje, no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial, de modo que, adotando novo posicionamento jurídico sobre a matéria, verifico que o trabalho executado pelo advogado dativo em sede recursal deve ser avaliado no âmbito do Tribunal de Justiça que, por seus integrantes, fixará novo montante a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

No caso sob apreciação, insta registar que a defensora dativa apresentou tese recurszal semelhante à versada nos seus memoriais finais. Por consequência, pela interposição do recurso de apelação em favor do apelante, embora a tabelada Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grossopreveja um valor mínimo de 5URHspara a interposição do apelo (itens 24 e 24.1 da Tabela XIX),com base na fundamentação acima apresentada,arbitroos honorários complementares em 2 (duas) URHs,que equivalem a R$ 2.378,96 (dois mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos), à aludida profissional da advocacia, quantia, esta, que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do Recurso EspecialRepetitivo n.1656322/SC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
.INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre
a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação doshonorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso detodos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.
3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das contas
)
.
4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5º, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
aprópria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.
5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estadode Santa Catarina, constata-se total descompasso entre aremuneração por um mês de serviços prestados pelo DefensorPúblico e o que perceberia um advogado dativo, por atuaçãoespecífica a um ou outro ato processual.
[...].
(STJ,REsp1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019 e publicado no DJede 04.11.2019)
Destacamos

Posto isso, parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de condição de procedibilidade da ação penal e a prejudicial de prescrição em abstrato da pretensão punitiva deduzidas pelo apelante. E, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Milton Ademir Blank
, em parcial dissonância do relator, para readequar a pena imposta que lhe foi imposta para
9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
; bem como para arbitrar os honorários suplementares para a advogada dativa
Vânia Santos de Souza Dornelles
, inscrita na OAB/MT 13.906-B, no importe de
2 (duas) URHs
,que equivalem a
R$ 2.378,96 (dois mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos
), determinando a expedição em seu favor de certidão de crédito para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o édito condenatório.

Expeça-se a respectiva certidão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023